Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REGULARIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento dos honorários recursais somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.).
3. In casu, o recurso de Apelação foi integralmente desprovido, de modo que se faz devida a majoração dos honorários para o apelante.
4. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício.